Tribunal: STF
Processo: Rcl 72318
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição de nº 130.537/2025 mediante a qual pleiteia a parte agravada a suspensão da presente reclamação e a retirada de pauta do julgamento do segundo agravo regimental, interposto pela União.



    Alega que, com a procedência da presente Reclamação, foram cassadas as decisões da origem que descumpriram a ordem de suspensão nacional determinada no processamento do Tema nº 372, conforme havia pleiteado na petição inicial da reclamatória.



    Defende, no entanto, que deve ser suspenso também o trâmite da presente ação, pois:



    “caso provido o mencionado agravo interno, haverá a cassação da ordem de sobrestamento do processo originário, em desrespeito à decisão de suspensão nacional proferida no Tema 372/STF. 



    O mesmo efeito decorrerá do regular andamento da presente reclamação, pois caso analisado o agravo em questão, não se estará observando a determinação proferida no Tema 372/STF: sobrestamento de todas as demandas que versem sobre o mesmo tema”.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a peticionante.



    Com efeito, o trâmite desta ação reclamatória não se confunde com o da ação movida na origem. O objeto do conhecimento desta ação constitucional se restringe à análise da existência de descumprimento ou não da decisão de sobrestamento proferida nos autos do processo paradigma do Tema nº 372 da Repercussão Geral.



    Desse modo, no caso de provimento do agravo regimental, não haverá manifestação quanto ao mérito do tema, mas tão-somente a constatação de não ter havido desrespeito à determinação de suspensão nacional.



    Por outro lado, mantida a decisão pela qual julgada procedente a reclamação, permanecerá a cassação das decisões no processo de origem que adentraram em matéria sujeita à suspensão, não havendo que se falar em qualquer prejuízo ao direito da peticionante.



    Por essas razões, indefiro o pedido de sobrestamento e de retirada dos autos da sessão de julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente